Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715705-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON VASCONCELLOS RECORRIDO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTAS CORRENTES. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULAÇÃO DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E IMPASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado. 2. Aviado cumprimento de sentença, e, diante da ausência de pagamento do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 3. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 4. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 5. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 6. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade da penhora de valores de suas contas bancárias por serem verbas salariais, decorrentes de benefícios previdenciários. Ainda, acrescenta que são impenhoráveis os saldos bancários inferiores a 40 salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010